Tribunal: TCU
Processo: 020.893/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8400/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar em favor da beneficiária Ivonaide Menezes de Santana (peça 3), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 020.893/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivonaide Menezes de Santana (XXX.956.045-XX); Ivone Menezes de Santana Alcantara (XXX.518.365-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a interessada acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.